Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716735-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA FORASTIERO PERES AGRAVADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, RAUL IVO PEREIRA FILHO, LUIZ CARLOS ALVES BORGES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA FORASTIERO PERES em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0706466-73.2023.8.07.0007, em ação executiva de contrato de locação de imóvel, cujo juízo singular considerou abusiva a cláusula de eleição de foro e determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis da comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Deferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 46570284, abriu-se o prazo para contrarrazões. Em petição ID 47841848, a parte agravante comunica a composição entre as partes, apresentada no juízo de origem. Compulsando o feito originário, verifico que foi prolatada sentença homologatória do acordo (ID 162432223). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do efeito suspensivo, sobreveio sentença de mérito, a qual homologou o acordo entabulado entre as partes (ID 162432223 dos autos de origem). Por conseguinte, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 16:56:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora